Tribunal: TJMT
Processo: 1021449-50.2019.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021449-50.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO DA SILVA - CPF: 021.702.301-06 (RECORRENTE), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE REVISÃO DA FATURA E DANO MORAL –– SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL - FATURAS ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – CORTE INDEVIDO – REVISÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura.

A ausência de solução administrativa enseja o reconhecimento de falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar quando corte é relativo a fatura impugnada administrativamente.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar a readequação das faturas dos meses de Outubro/2019 e Dezembro/2019, com base na média dos 12(doze) meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas, bem como a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 5.000,00) em razão de falha na prestação do serviço diante da cobrança abusiva e da negativa de solução administrativa com suspensão dos serviços, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na ação, e o faço para:

DETERMINAR que a Reclamada proceda à readequação das faturas dos meses de Outubro/2019 e Dezembro/2019, com base na média dos 12(doze) meses anteriores a emissão das faturas aqui discutidas;

DETERMINAR que o valor revisado seja abatido nas faturas vincendas, em virtude de ser constatado o pagamento das faturas dos meses de Outubro/2019 e Dezembro/2019;

CONDENAR a reclamada a pagar a Reclamante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir da citação.

Confirmo a liminar concedida –id. 7581480.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia, uma vez que os valores cobrados refletem os valores consumidos e, assim, diante da presunção legal de veracidade dos atos da concessionária de serviços públicos e diante do fato de que o hidrômetro é aparelho certificado pelo INMETRO, faz-se necessário produzir prova técnica para afastar tais presunções.

No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito de modo que não pode ser condenada a revisão faturas e a pagar indenização por dano moral decorrente de mero inconformismo do consumidor com a medição.

Alegou inexistência de ato ilícito, inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a presente demanda ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia para aferir o real consumo.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual. Cabe à concessionária realizar a vistoria, observado o contraditório e ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

No caso, alega o promovente que é usuário dos serviços prestados pela promovida através da matrícula 67774-4, e que a média mensal de consumo de água de seu imóvel é de 35 metros cúbicos.

Sustenta que a média de consumo cobrada nos meses de Outubro/2019 (54m3) e Dezembro/2019 (56m3) não correspondem ao consumo mensal de sua residência, fato que levou a questioná-las administrativamente (protocolo 42933379).

Alega, ainda, que embora tenha entrado em contato com a promovida para questionar a cobrança da fatura do mês de Outubro/2019, R$ 346,50 (trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta e nove centavos), em 18/12/2019 teve o serviço suspenso.

Com efeito, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, uma vez que houve aumento abusivo e desarrazoado, sem qualquer justificativa. Assim, as peculiaridades do caso concreto autorizam a revisão das faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

A elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas.

Quanto a condenação ao pagamento de dano moral, da mesma forma, nenhum reparo a fazer na sentença, porquanto se mostra indevido o corte pelo fato da contestação administrativa da fatura que ensejou o corte, de modo que entendo pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021